Tribunal: STF
Processo: HC 59504
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTE. COMPETÊNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA DA JUSTIÇA COMUM QUE, EM FACE DA PROVA, NÃO
CONSIDERA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO TENHA TRAZIDO DO EXTERIOR A
MACONHA APREENDIDA EM SEU PODER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
SÚMULA 522. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.